Tribunal: TJES
Processo: 5000049-62.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-62.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DE SANTANA GOMES
RECORRIDO: VIX TEAM COMUNICACAO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO À HONRA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA GRAVE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEMA 995 DO STF. ASTREINTES FIXADAS EM SENTENÇA. REVOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. TEMA 706 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos com obrigação de fazer ajuizada pelo recorrido em face da recorrente. Em síntese, o recorrido alega em sua inicial que a recorrida teria publicado matéria em seu sítio eletrônico considerada “mendaz, extremamente ofensivo a sua honra, imagem e reputação”. Em razão disso, almeja a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e que a ela exclua a matéria jornalística indicada na inicial, bem como que publique retratação sobre o erro cometido quando da publicação.

A recorrente, por outro lado, afirma em sua defesa que a reportagem não teve cunho calunioso; que abriu espaço para o recorrido apresentar sua versão dos fatos; que publicou novas reportagens com a versão do recorrido. Requer, por fim, a improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 8133324), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação com o seguinte dispositivo:

“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

i) DETERMINAR que VIX TEAM COMUNICAÇÃO LTDA RETIRE por definitivo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a matéria/postagem objeto do litígio, cujo link de acesso foi indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ii) CONDENAR VIX TEAM COMUNICAÇÃO LTDA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso/publicação (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC).

iii) CONDENAR VIX TEAM COMUNICAÇÃO LTDA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de astreintes por descumprimento de decisão judicial. O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 STJ), sem incidência de juros moratórios para que não se configure bis in idem.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 8133326) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Verifico que a sentença julgou procedente o pedido autoral sob o fundamento de que a recorrente teria extrapolado o dever de informar, na medida em que teria reproduzido matéria de maneira a insinuar que o autor foi detido pela polícia após ser encontrado com substâncias ilícitas durante uma operação policial.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma.

O cerne da controvérsia diz respeito à ponderação entre
a liberdade de expressão e as salvaguardas dos direitos da personalidade.

Conforme exarado na sentença, de fato, os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana.

Apesar disso, há muito o STF entende que a liberdade de expressão possui uma posição preferencial (
preferred position
) em relação aos demais direitos, de forma que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto (STF. 1ª Turma. Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/3/2018 (Info 893).

Nesse sentido, faz-se necessária análise extremamente rigorosa, criteriosa e excepcional da medida que tenha por objetivo a restrição da liberdade de expressão.

Durante o julgamento da ADPF 130 (não recepção da lei de imprensa), foram lançadas bases para a compreensão da relação entre liberdade de expressão e direitos da personalidade.

O relator, Ministro Ayres Britto, concluiu que “
a liberdade de imprensa goza de um regime de prevalência, sendo exigidas condições excepcionais para seu afastamento quando em conflito com outros princípios constitucionais.
Para além da configuração de culpa ou dolo do agente, é necessário também que as circunstâncias fáticas indiquem uma
incomum necessidade de salvaguarda dos direitos da personalidade
”.

Mais recentemente, no julgamento do EDcl no RE 1.075.412/PE, julgado em 20/03/2025 pelo Plenário do STF (Tese 995 de repercussão geral), o Ministro Barroso destacou que

“no caso de divulgação, pela imprensa, de fatos criminosos ou de procedimentos criminais, o conflito potencial entre a liberdade de expressão e a proteção à honra dos acusados
deve ser resolvido, em regra, com a prevalência da liberdade de expressão
, já que há interesse público na divulgação de tais fatos.
Para que não se inviabilize a circulação de informações jornalísticas,
não se exige comprovação da veracidade

da imputação para a publicação, mas
apenas a
diligência razoável na apuração
dos fatos
. Desse modo,
ainda que posteriormente o acusado seja absolvido ou se verifique que a informação não era verdadeira, não se pode responsabilizar civilmente o veículo de comunicação, salvo quando comprovado o dolo efetivo ou culpa grave na apuração e divulgação do fato
.”

Baseado nessas premissas, entendo que não restou comprovado qualquer dolo ou culpa grave por parte do veículo de informação ao divulgar a matéria jornalística trazida aos autos, razão pela qual não resta configurado o dever de indenizar. Nesse sentido:

3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).

STF. Plenário. ADI 6.792/DF e ADI 7.055/DF, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/05/2024 (Info 1138).

A partir da leitura da íntegra da matéria (ID 8133295) não se verifica qualquer teor sensacionalista, e observa-se, ao final, que outro portal de notícias foi a fonte das informações (“fonte: A Gazeta” ID 8133295).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que mera reprodução de matéria de outro portal afasta o dever de indenizar, por ausência de dolo ou intenção de injuriar ou difamar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA, À HONRA E À IMAGEM. INTERNET.
REPUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA DIVULGADA ANTERIORMENTE EM OUTRO PORTAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE VERACIDADE. MERA REPRODUÇÃO. DOLO. INTENÇÃO DE INJURIAR OU DIFAMAR. AUSÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cerne da controvérsia diz respeito à existência de responsabilidade civil de portal da internet que reproduz notícia de outro portal, notícia essa que imputava fatos aos recorrentes que poderiam configurar ato ilícito e gerar o dever de indenizá-los.

2. O fato de a liberdade de expressão constar do rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição (art. 5º, IV e IX) não a torna, por si só, direito absoluto. O mesmo raciocínio se aplica ao direito à intimidade, que também tem matriz constitucional e assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X).

3. A matéria reproduzida ou republicada em portal de notícias gera dever de indenizar o ofendido quando o texto originariamente publicado extrapola os limites da informação ou quando há acréscimos ou modificações que evidenciem a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro. No caso, a recorrida limitou-se a reproduzir na íntegra matéria anterior de outro portal.

4. Afastado o propósito de prejudicar, revela-se legítimo o exercício da liberdade de informação e afasta-se a prática de ato ilícito.

5. Não é necessário comprovar de forma incontestável a má-fé na republicação ("actual malice") para que se justifique a reparação por danos morais.

6. A obrigação de veracidade que incumbe aos meios de comunicação não deve ser encarada como um dogma inflexível ou um requisito imprescindível para a liberdade de imprensa, mas como
um compromisso ético para a divulgação de informações plausíveis, o que pode, em alguns casos, incluir dados não completamente exatos.

7. Desconstituir as conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de conteúdo ofensivo que pudesse gerar a indenização pretendida ensejaria incursão no acervo fático da causa, vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.177.421/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Não obstante, a recorrente comprovou que fez publicações com a versão do recorrido dos fatos (ID 8133317 e ID 8133318), bem como comprovou documentalmente que respondeu à notificação extrajudicial enviada pelo recorrido, oferecendo direito de resposta (ID 8133315).

Insta salientar que é incontroverso a abertura de investigação pelas Corregedorias das Polícias Civil e Militar sobre os fatos objetos da matéria publicada, o que o próprio recorrido relata em sua exordial (ID 8132671).

É dizer, não há qualquer prova de que as informações veiculadas na matéria são indiscutivelmente inverídicas, e ainda que fossem, não restou comprovado qualquer dolo ou culpa grave por parte do recorrente em relação à intenção de injuriar, difamar ou caluniar o recorrido.

Pelo contrário. O que demonstram os autos é que o veículo de informação, ora recorrente, buscou apurar os fatos, trazendo à matéria, inclusive, nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ademais, se mostrou aberto à possibilidade de veicular a versão do recorrido sobre os fatos, o que o fez, bem como se disponibilizou à veicular direito de resposta, embora o recorrido tenha se mantido inerte quanto a este ponto.

Ainda que a parte recorrida tenha respondido a resposta à notificação extrajudicial para que a recorrente procedesse a retratação da matéria (mesmo que a recorrente já tivesse divulgado matéria com a versão do recorrido), ID 21050784, o fez determinando que a recorrente fizesse nota “reconhecendo as inverdades” publicadas na matéria original. Porém, não junta qualquer documento ou nova informação contrariando as informações originalmente publicadas, (ao menos não trouxe aos autos).

Entendo, portanto, que inexiste teor sensacionalista na matéria veiculada, bem como entendo ser incabível a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação ora exposta, notadamente tendo em vista a jurisprudência colacionada sobre o tema, que privilegia a liberdade de expressão, sendo esta afastada somente em casos excepcionais.

No tocante ao pleito da revogação ou minoração das astreintes, entendo por sua revogação. Isso porque, embora a sentença tenha confirmado a tutela antecipada, o presente recurso, ao reformá-la, revoga tal decisão levando à inexigibilidade das astreintes, em razão da perda da base legal para exigi-la.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer, também, a possibilidade de revogação, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 461 DO CPC. ASTREINTES. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As astreintes (CPC, art. 461) objetivam prestigiar a efetividade das decisões judiciais por meio de tutela específica, possibilitando que o credor obtenha a satisfação da obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa almejada, ou resultado prático equivalente, por meio da intimidação do devedor a realizar determinado comportamento ou abster-se, tal qual ajustado no plano do direito material.

2. Não havendo limite máximo de valor para a multa, tomando-se em conta sua natureza jurídica e a própria mens legis do instituto (CPC, art. 461, § 6°), reconhece o STJ ser lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta. Isto porque não há falar em coisa julgada material, estando perante meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado.

3. Assim, deixando a medida de ser adequada para seu mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer, também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4. É que, deixando de haver razão para a manutenção da multa, esta perderá a eficácia para o fim a que se justificava, e o próprio provimento que determinava sua incidência perderá a razão de ser, deixando de desempenhar o papel de coerção sobre a vontade do devedor.

5. O novo Código de Processo Civil previu expressamente essa possibilidade, ao estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento" (NCPC, art. 537, § 1°).

6. Na hipótese, a recorrente executa astreintes no importe de R$ 338.040,45 (conforme acórdão recorrido), pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Judiciário, qual seja a emissão de novos boletos bancários para o pagamento das parcelas restantes.

Ocorre que, conforme decidido nos presentes autos e confirmado pelas partes, ainda que sem a emissão dos boletos, a recorrente, ora exequente, acabou depositando sponte propria o restante das parcelas devidas. Dessarte, não há justa causa para a mantença da multa coercitiva, uma vez que o intuito da decisão judicial, ao impor a emissão dos boletos, era justamente permitir que o devedor, à época, pudesse pagar suas prestações de acordo com o comando judicial (prestações atualizadas do contrato de leasing, tomando-se por base o valor do dólar americano em R$ 1,32 e com a aplicação dos índices de variação do INPC do IBGE), o que, ao fim e ao cabo, se deu pelos depósitos realizados pelo próprio devedor, periodicamente e de forma espontânea, independentemente da emissão de qualquer boleto para tanto, conferindo-se efetividade à ordem judicial e assegurando-se o resultado prático visado.

7. Nos termos da Súmula 98 do STJ, os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.186.960/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 5/4/2016.)

A esse respeito o STJ fixou a tese de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada (Tema 706), de modo que, dado o provimento do recurso, entendo por desnecessária as astreintes anteriormente cominadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido do autor da ação, ora Recorrido. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)